Tribunal: TJMT
Processo: 1037533-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037533-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAUA MATHEUS DIAS SOARES - CPF: 063.067.331-40 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado manejado em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, diante da existência de prova suficiente da contratação e do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativação do nome do consumidor quando há prova suficiente da contratação de cartão de crédito e da inadimplência, com base em documentos pessoais, selfie, uso de aplicativo e pagamento de faturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a legitimidade da inscrição em cadastros de inadimplentes quando demonstrada a contratação regular e o inadimplemento.

A apresentação de documentos pessoais, fotografia (selfie), uso reiterado do aplicativo e pagamento de faturas constitui conjunto probatório idôneo para evidenciar a existência da relação jurídica e a ciência do consumidor.

A decisão monocrática está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 932, IV, do CPC, sendo cabível a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando demonstrada, por conjunto probatório idôneo, a contratação regular e o inadimplemento. 2. Selfie, documentos pessoais, uso do aplicativo e pagamento de faturas são suficientes para comprovar a ciência e adesão ao contrato.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Cauã Matheus Dias Soares contra decisão monocrática que, nos autos do Recurso Inominado n. 1037533-50.2024.8.11.0002, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida em face da NU Pagamentos S.A.

A decisão impugnada considerou que a instituição financeira apresentou provas suficientes da contratação do cartão de crédito, como selfie, documentos pessoais, extratos de faturas pagas e registros de utilização do aplicativo, afastando a tese de fraude ou ausência de vínculo contratual.

O agravante, por sua vez, alega que não contratou o serviço de crédito, que a selfie seria referente apenas à conta digital, que não há contrato assinado nem AR de entrega do cartão, e que os elementos apresentados são insuficientes e unilaterais.

Contraminuta apresentada pela recorrida, requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Conforme expressamente assentado na decisão monocrática impugnada, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica, por meio de documentos que extrapolam meras telas sistêmicas e formam conjunto coerente e convergente de prova: Selfie e documentos pessoais compatíveis com o autor; Faturas de cartão de crédito com pagamentos realizados; Utilização do aplicativo bancário com autenticação via login pessoal.

Esses elementos, associados à ausência de qualquer indício de falsidade nos dados cadastrais, apontam para o uso reiterado e consciente do serviço, o que afasta a hipótese de contratação fraudulenta ou desconhecida.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido a validade desse tipo de prova, quando contextualizada por documentos convergentes, como no caso. Nesse sentido, a Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT dispõe que “telas sistêmicas são válidas quando corroboradas por outros documentos”, como ocorre aqui.

Além disso, o acesso regular à plataforma digital da instituição, com visualização simultânea do saldo e da fatura do cartão, conforme arquitetura usual do aplicativo, reforça a presunção de ciência do consumidor quanto à existência e uso do cartão.

Diferente dos casos de ausência absoluta de prova da contratação, ou em que apenas telas internas são apresentadas, aqui há um conjunto de evidências que formam um todo harmônico e suficiente para reconhecer a legitimidade do débito e, por consequência, a validade da negativação.

Não se trata, portanto, de mera presunção unilateral da instituição, mas de um lastro probatório concreto, capaz de afastar a alegação genérica do autor e de validar a sentença de improcedência.

Por fim, a decisão monocrática proferida está fundamentada nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ, além de alinhada à jurisprudência consolidada. Ausente fato novo ou ilegalidade, deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025